Tribunal: TJSP
Processo: 1088538-38.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Associação. Cobrança de taxa de conservação de loteamento. Precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, define tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Associação. Cobrança de taxa de conservação de loteamento. Precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, define tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Tema 492, STF, Pleno, RE 695.911/SP, com julgamento proclamado em 18.12.2020). Havendo prova da anuência da parte ré quanto ao pagamento de tais montantes de despesas de manutenção de loteamento fechado/de acesso controlado, deve ser acolhido o pedido autoral, adotados os mesmos fundamentos dispostos no tema 492 do STF. Embargos acolhidos com efeito modificativo.